Tribunal: TJDFT
Processo: 0020201-92.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0020201-92.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, GILMAR BRAGA DAMACENO APELADO: GILMAR BRAGA DAMACENO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto em Apelação Cível pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 16412423), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Verifica-se que estes autos encontram-se pautados para julgamento na 29a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (19/08 até 26/08). A parte Apelada manifestou-se em Petição de ID 17810871 pela manutenção do sobrestamento do presente processo. Ante o exposto, intime-se a parte Apelante para que se manifeste quanto à Petição de ID 17810871. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2020 13:38:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador